Tribunal: TJPA
Processo: 0006152-71.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006152-71.2019.8.14.0054

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. DECRETADA A REVELIA.SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA VIA RECURSAL INDEFERIDA.PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUESTIONADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 3.000,00 ( TRÊS MIL REAIS) DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE INTERVIR NO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao

recurso apenas para reduzir o quantum indenizatório, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO BMG S/A
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara única de São João do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, movida por
MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS.

A sentença impugnada foi proferida com o seguinte comando final:

“
Diante do exposto, com base no art. 344 do CPC, julgo procedente o pedido inicial para condenar o requerido BANCO BMG S/A, ora qualificado, a pagar a autora MARIA CONCEI
ÇÃ
O MARTINS a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a t
í
tulo de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de R$ R$ 6.335,58 (seis mil trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) a t
í
tulo de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC e ao valor de R$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais), cujo termo inicial da incid
ê
ncia da corre
çã
o e juros correspondentes fluir
ã
o a partir a data de cada desconto indevidamente promovido. Fica declarada a inexist
ê
ncia do contrato n
º
11843341. Com base no CPC, Art. 487, I, fica resolvido o m
é
rito. Fica resolvido o m
é
rito na forma do art. 487, I do CPC. Condeno o requerido nas custas e despesas processuais. Condeno-o ainda ao pagamento dos honor
á
rios de advogado, os quais arbitro em 20% do valor da condena
çã
o
.
”

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação (ID 12836760) defendendo preliminarmente a ocorrência de prescrição e a relativização dos efeitos da revelia. No mérito, argumenta que a contratação foi regular e que o requerente tinha conhecimento das condições do contrato.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu o afastamento dos danos morais ou sua redução.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo. (ID 12836769).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer nos autos. (ID 14912052)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais

2.1 – Preliminar de prescrição e decadência.

A presente demanda diz respeito a pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário realizado, segundo a Autora/Apelante, fraudulosamente pela instituição bancária ré. Logo, a matéria atinente à prescrição é regida pelo artigo 27 do CDC:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Quanto ao início da contagem do quinquênio legal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento dominante proferido em casos análogos aos dos autos, no sentido de que a ciência do dano/lesão coincide com a data de desconto da última parcela relativa ao empréstimo consignado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. TESE DO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A simples afirmação da parte, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

2. Ademais, "1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
" (AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp 1754150/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Assim, como bem aponta o relatório de empréstimos consignados (ID12836742) o

desconto relativo ao contrato supracitado foi incluído em 04/02/2017 e continua ativo conforme é relatado na inicial e ratificado no relatório, deste modo, por se tratar de prestação de trato sucessivo, que se renova mensalmente , não teve início a contagem dos prazos de prescrição e decadência. Por esta razão, afasto as preliminares.

3.Mérito.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contratação do empréstimo questionado 11843341 na lide, condenando o Banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e na inexistência de danos morais.

O recurso não merece acolhimento.

Inicialmente esclareço que foi decretada a revelia do banco recorrente, em virtude do mesmo não ter apresentado defesa nos autos.

O recorrente somente efetua a juntada do termo de adesão cartão de crédito consignado banco bmg (ID 12836761) na via recursal, e de acordo com a previsão do art.435 do CPC, só é possível a juntada a qualquer tempo, de documentos novos, hipótese que não se enquadra ao caso em comento, por esta razão, deixo de apreciar a prova juntada, em decorrência do encerramento da instrução processual
.

Sobre o tema, a jurisprudência assim se manifesta:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RÉU REVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA DE DIREITO. SOMENTE QUESTÕES SUPERVENIENTES AO ATO PROCESSUAL DE CONTESTAR E AQUELAS CONHECÍVEIS DE OFÍCIO PELO JULGADOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Cabe ao réu, na contestação, o ônus de alegar toda a matéria de defesa. As teses de defesa lançadas na contestação limitam as matérias passíveis de serem reexaminadas em sede de recurso
- Ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador e questões supervenientes ao ato processual de contestar
- Em segundo grau de jurisdição é vedado o conhecimento e análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora - Verificado que a parte levanta matérias fática-jurídica que deveriam ter sido discutidas em sede de contestação, mas não o foram, e, observado que todas as questões debatidas em sede de recurso somente foram ventiladas no processo após a sentença exarada pelo d. Juízo "a quo", imperioso é não conhecer do apelo, por nítida inovação recursal. (grifei)

(TJ-MG - AC: 10000205776685001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2021)

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação do empréstimo em questão, esclarecendo que o contrato questionado na lide foi devidamente firmado entre as partes, tendo sido esclarecido à autora todas as cláusulas no momento da celebração do contrato. Ocorre porém, que o banco recorrente durante a instrução processual não fez prova de suas alegações, deixando de apresentar defesa nos autos, sendo assim, não merece reparos a sentença no que se refere a declaração de inexistência do contrato.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente ao consignado questionado na lide, seja pela falta de prova de contratação ou pela falta da prova de que a autora tenha utilizado o valor, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou a requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação, entendo que o mesmo merece acolhimento, posto que a quantia de R$8.000,000 (oito mil reais) não se afigura razoável e não atende às circunstâncias dos autos, por esta razão, reduzo o valor da indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) adequando a condenação aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

No que se refere à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, resta demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras. Ante essas considerações, entendo devida a repetição em
dobro nos termos do art.42 do CDC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO apenas
para reduzir o quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/03/2024